Tribunal: TJDFT
Processo: 0721094-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. FEITO MADURO. SUBMISSÃO AO COLEGIADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I - O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 197 da LEP, embora o art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicável diante do disposto no art. 3o do CPP, permita ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida.
II - Estando o feito maduro, deve ser analisado o mérito, para garantir a celeridade processual.
III – O STJ adotou entendimento de que o prazo prescricional do art. 109, VI, do CP, deve ser aplicado às faltas graves praticadas no curso da execução penal, em decorrência da ausência de lei específica.
IV – Se a homologação da falta grave somente ocorreu quando já ultrapassado o prazo prescricional de 3 (três) anos desde a prática delitiva, há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva disciplinar.
V – Recurso conhecido e provido.